Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI – BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL – LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL – EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de base de cálculo do ITBI o valor venal do imóvel transmitido, caso a administração fiscal discorde do valor declarado pelo contribuinte, deverá arbitrar novo valor a ser tomado como base de cálculo, em procedimento que atenda a determinação do art. 148 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido precedentes da 3a Turma Recursal: RI no 07017156020168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 14/09/2016, RI no 07001904320168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 10/08/2016; RI no 07009959320168070016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 13/07/2016.
2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.